Tribunal: TJDFT
Processo: 0700849-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700849-36.2022.8.07.0018 RECORRENTES: UNI.CO COMÉRCIO S/A, UNI.CO COMÉRCIO S/A, IMB TÊXTIL S.A., IMB TÊXTIL S.A. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. CONSUMIDOR FINAL NÃO CONTRIBUINTE. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). RE 1.287.019/DF – TEMA 1.093. REPERCUSSÃO GERAL. LEI COMPLEMENTAR no 190/2022. REGULAMENTAÇÃO. INOVAÇÕES TRIBUTÁRIAS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. NECESSÁRIA. SÚMULA 45 DO STJ. FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE AGRAVAMENTO. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O Eg. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em 24/02/2021, na qual prevaleceu o entendimento de que as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio Nacional de Política Fazendária – CONFAZ são inconstitucionais, por invadirem o campo próprio destinado à regulamentação por meio de Lei Complementar Federal, conforme julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093. 2. A Lei Complementar no 190/2022, editada para fazer cumprir o entendimento do Supremo Tribunal Federa, trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, ao prever os contribuintes, forma de cobrança, aplicação de alíquotas, forma de apuração e recolhimento do imposto, portanto, não se trata de norma que apenas altera o prazo para recolhimento de obrigação tributária, mas de norma que institui o DIFAL-ICMS, pois não havia Lei Complementar anterior capaz de justificar a exigibilidade do tributo, devendo-se ressaltar que a manutenção da cobrança durante os exercícios anteriores somente foi possível em razão da modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema, que permitiu a exação do imposto previsto em norma considerada inconstitucional. 3. Considerando que a Lei Complementar no 190/2022 somente foi promulgada no ano de 2022, e trouxe inovações na ordem tributária, necessário observar-se os princípios da anterioridade nonagesimal e anual para a cobrança do DIFAL-ICMS, que somente poderia ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2023. 4. “No reexame necessário, é defeso ao Tribunal, agravar a condenação imposta à Fazenda Pública”. Súmula 45 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Remessa necessária recebida e não provida. Sentença confirmada. No especial, a recorrente alega violação ao artigo 3o da LC 190/2022, sustentando que não pode ser compelida ao pagamento do ICMS-DIFAL, antes do início do exercício financeiro de 2023, por força do princípio da anterioridade anual, previsto no artigo 150, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta ofensa aos artigos 146 e 155, § 2°, inciso XII, alíneas “a”, “c”, “d” e “i”, ambos da Constituição Federal, pelas mesmas razões deduzidas no recurso especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Os recursos não merecem prosseguir, uma vez que não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exigem os artigos 102, inciso III, e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração, não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, atraindo, assim, a incidência do enunciado 281 da Súmula do STF. A propósito, confiram-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EXAMINADOS MONOCRATICAMENTE NA ORIGEM. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NÃO EXAURIMENTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 281 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso de os embargos de declaração, opostos na origem contra decisão colegiada, serem julgados monocraticamente pelo relator, é imprescindível a interposição de agravo interno a fim de que haja o exaurimento da instância. Incidência, no caso, da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal (ut, AgRg no REsp 1541150/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 22/02/2016). 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.230.602/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2023). DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA No 281/STF. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] 2. Ausente o manejo de recurso para o órgão colegiado, impõe-se a aplicação da Súmula no 281/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada”[...] (ARE 1436516 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER (Presidente), DJe 20/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016